Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-11.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000830-11.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AIDE CONCEICAO GUERRA

Advogado(s)
:
RODRIGO ZVEIBEL GONCALVES, JOICE CAROLINE FUZANO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL EXPRESSA. ARTIGOS 183, §3°, E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 102 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 340 DO STF. DOMÍNIO ÚTIL. AFORAMENTO. PERMANÊNCIA DO DOMÍNIO DIRETO COM O ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A Constituição Federal estabelece vedação expressa à aquisição de imóveis públicos por usucapião, conforme disposto nos artigos 183, §3°, e 191, parágrafo único, vedação reforçada pelo artigo 102 do Código Civil e consolidada na Súmula 340 do STF.

II. A transferência de domínio útil não descaracteriza a natureza pública do bem, permanecendo o domínio direto com o ente público, o que mantém a imprescritibilidade e a vedação à usucapião.

III. A ocupação tolerada pela Administração Pública não configura posse ad usucapionem, sendo incompatível com o animus domini necessário à prescrição aquisitiva.

IV. A ausência de prova robusta quanto ao exercício da posse pelo prazo legal de quinze anos, exigido pelo artigo 1.238 do Código Civil, constitui óbice adicional ao acolhimento da pretensão de usucapião.

V. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000830-11.2022.8.05.0043, da Comarca de Canavieiras, sendo apelante Aide Conceição Guerra e apelado o Município de Canavieiras:

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, pelos fundamentos constantes do voto da Relatora, que integra este acórdão.

Salvador, .